Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006695-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVADO), FRANCISCO CARLOS DE SOUZA - CPF: 204.915.731-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MPEMT - RONDONÓPOLIS

contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Juiz Francisco Rogério Barros,
nos autos da Ação Civil Pública no 1003327-51.2017.8.11.0003, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados.

O agravante relata que Francisco Carlos de Souza protocolou, na Prefeitura Municipal de Rondonópolis, pedido de compra de uma área de reserva municipal, totalizando 3 (três) mil m2, tendo o prefeito à época, Ananias Martins de Souza Filho, de forma dolosa e direta, ignorando as normas jurídicas e os princípios administrativos, alienou a referida reserva para Francisco.

Informa que a alienação foi cancelada, mediante provocação do Ministério Público que expediu notificação recomendatória, atendida pelo Prefeito sucessor do agravado, restando assim, afastado o prejuízo ao erário.

Pontua que o ato ilegal de alienação foi consumado pelos Agravados, com provas robustas de suas condutas dolosas e ímprobas, pois a venda não atendia a nenhum interesse público, além do fato de a área alienada ser de reserva municipal absolutamente inalienável, de modo que os Recorrido incorreram em grave violação aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade e ao dever de lealdade à instituição.

Afirma que o Juiz de Primeiro Grau afastou a indisponibilidade de bens pleiteada pelo ora Agravante, sob a justificativa de que o pedido baseou-se apenas na garantia de multa civil, de sanção que talvez não possa ser imposta, por não vislumbrar nesta fase processual a presença do periculum in mora, por entender comprometido o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), dada a não certificação de provas quanto à atuação dolosa e desleal dos réus agravados.

Assevera a existência de fortes e robustos indícios, tanto da autoria como da materialidade da ação ímproba dos recorridos, que atuaram com grave violação aos princípios basilares da Administração Pública, de modo que a garantia ao recebimento de uma futura imposição de multa civil é medida necessária, ainda mais considerando que os demandados atuaram de forma livre, consciente, sendo conhecedores das normas e princípios concernentes à alienação de imóveis públicos e, ainda assim, preferiram agir contrariamente, em total afronta à legislação, no benefício do interesse particular em detrimento do interesse público.

Salienta que o
fumus boni juris
encontra-se demonstrado com base na documentação apresentada em Juízo, e o periculum in mora consta implícito no comando do art. 7o da Lei 8.429/92, que, para a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se faz necessária a sua presença concreta, sendo perfeitamente adequada a constrição de bens dos agravados para fins de garantir o pagamento da multa civil como sanção a ser imposta ao final do processo.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a indisponibilidade dos bens dos Agravados.

A tutela recursal
postulada foi indeferida – id. 836133 -.

A Procuradoria-Geral
de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1163515.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados
em 23/05/2018
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Com essas considerações, nos termos do artigo
17
, §8o, da Lei no 8.429/92, REJEITO a ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP) - RECURSO DESPROVIDO. Na ação civil pública destinada à apuração de atos de improbidade administrativa, o Ministério Público não se sujeita às regras ordinárias de sucumbência processual, prevalecendo a norma do art. 18 da LACP sobre a do art. 20 do CPC. A menos que se demonstre cabalmente a ocorrência de má-fé do agente Ministerial (fato não ocorrido no presente caso), não cabe a condenação nos ônus da sucumbência (1694253 PR Apelação Cível - 0169425-3, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2005, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2005 DJ: 6887). ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020